Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001372-52.2021.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elvio Fernando Pelissa em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos de terceiro oposto contra Odoni Valentin Possari e Itamar Antônio Stella, recebeu a inicial e indeferiu a suspensão da constrição judicial sobre o imóvel e a baixa da averbação da penhora, por entender que a posse do embargante sobre o imóvel em litígio não restou devidamente demonstrada, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que a posse restou efetivamente comprovada com fulcro no contrato de compra e venda celebrado em época anterior à existência da constrição do imóvel e outros documentos anexos.
Justifica que a manutenção da decisão lhe ocasionará enormes prejuízos financeiros, pois, terá de adquirir outra área rural para cumprir com o acordo de desoneração de área de reserva legal, celebrado com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao menos nesta quadra inicial, em que pese as alegações do agravante, noto que não há nos autos elementos suficientes para a concessão da medida, sem que se invada indevidamente o mérito da questão.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo em razão de o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental de Compensação das Áreas de Reserva Legal Degradadas juntado aos autos (id. 74367493), ter sido celebrado pelo agravado, Itamar Antônio Stella.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator